Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Não há omissão no julgado quanto ao pedido de oitiva da testemunha, se ficou consignado “que o rol de testemunhas trazido na contestação é composto de pessoas envolvidas na colisão, cujas declarações prestadas perante a autoridade policial reforçam a conclusão do laudo pericial”. Inclui na descrição de pessoas envolvidas na colisão o passageiro que é pai do condutor do veículo, com quem a autora celebrou acordo para pagamento do conserto dos danos decorrentes da colisão.
2. O acórdão embargado destacou ainda que “Efetuado o pagamento da indenização integral do veículo que sofreu perda total, os salvados pertencerão à recorrente”, cuja transferência (da propriedade bem avariado) deverá observar as normas administrativas do órgão de trânsito.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.